Tribunal: TJSP
Processo: 1009639-95.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ATENDENTE DE TELEMARKETING - LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES E NO JOELHO ESQUERDO E MALES NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVA AO COTOVELO ESQUERDO – NEXO CAUSAL OCUPACIONAL DESCARTADO NO TOCANTE ÀS DEMAIS AFECÇÕES - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000127313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009639-
95.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SILVANA MARIA DA
SILVA VIEIRA INOCÊNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso. Sustentou oralmente a Dra Laura Veríssimo Chaves Araújo", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009639-95.2018.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009639-95.2018.8.26.0292
Apelante: Silvana Maria da Silva Vieira Inocêncio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Jacareí
Voto no 28.290 – J.V.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

ATENDENTE
DE
TELEMARKETING - LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES E
NO JOELHO ESQUERDO E MALES NA COLUNA
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E
TEMPORÁRIA RELATIVA AO COTOVELO ESQUERDO –
NEXO CAUSAL OCUPACIONAL DESCARTADO NO TOCANTE
ÀS DEMAIS AFECÇÕES - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando ter se
tornado portadora de lesão nos membros superiores e no joelho esquerdo e
males na coluna, adquiridos no desempenho de suas atividades como
operadora de telemarketing. Por conta disso, sua capacidade laborativa foi
reduzida, fazendo jus ao benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 121/123).
A obreira opôs embargos de declaração (fls. 127/131), que foram
rejeitados (fl. 133).
Apela a obreira pugnando pela procedência da ação, eis que
preenchidos os requisitos autorizadores à concessão do auxílio-doença,
quais sejam, incapacidade laboral e nexo causal ocupacional. Afirma que a
perícia reconheceu a presença de incapacidade parcial e temporária
relativamente ao cotovelo esquerdo, com possibilidade de cura em seis
meses, sem necessidade de afastamento do trabalho. Contudo, já está
afastada do trabalho, sem rendimentos (a empresa não a aceita de volta e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009639-95.2018.8.26.0292 -Voto no
3
INSS não concede benefício) há quase dois anos, sem que tenha havido
melhora em seu quadro de saúde. Acrescenta que o laudo reconheceu a
presença de nexo causal ocupacional no tocante à lesão no cotovelo
esquerdo. Pede, assim, a reforma da r. Sentença e a concessão de auxílio-
doença acidentário desde o indeferimento administrativo e por mais seis
meses, pelo menos.
O recurso não foi respondido (fls. 151 certidão).
É o relatório.
Narra a autora, na inicial, que, devido às suas atividades
profissionais, tornou-se portadora de lesão nos membros superiores e no
joelho esquerdo e males na coluna, razão pela qual a sua capacidade de
trabalho foi reduzida, fazendo jus ao benefício acidentário.
Na avaliação médica oficial (fls. 93/101), valendo-se de exame
físico e complementares existentes nos autos, o expert concluiu que: Ao
avaliar a autora foi constatado que possui alterações degenerativas nos
joelhos sem gravidade e há leve tendinopatia anserina no joelho esquerdo
que é curável clinicamente. Não há nexo causal laboral. Nos ombros
apresentou exames com tenidnopatia não grave e que no momento não
causam perda funcional. Não há nexo causal laboral. No cotovelo
esquerdo há leve epicondilite lateral, mal curável clinicamente, há nexo
causal laboral. Na coluna da autora há alterações degenerativas discais
sem gravidade ou sinais de repercussão clínica, alterações comuns na
faixa etária da autora. Não há nexo causal laboral. Nas mãos não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009639-95.2018.8.26.0292 -Voto no
4
achados relevantes. Considerando os dados apresentados, concluo que há
incapacidade laboral parcial e temporária por 6 meses devido epicondilite
no cotovelo esquerdo por maior dificuldade que a habitual para sua
prática sem impedir seu exercício. Pelas outras alegações da autora, no
momento não causam incapacidade laboral”(fl. 95).
As partes tiveram ciência do laudo e a autora o impugnou,
contudo não vieram aos autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes
de infirmar as assertivas periciais.
Ressalte-se que o exame físico da autora não apontou atrofias,
deformidades ou perda de força e que o Teste de Cozen foi negativo para
ambos os cotovelos. A conclusão pericial baseou-se unicamente em queixa
subjetiva de dor, como se vê pela descrição do exame físico dos cotovelos:
"Ao exames dos cotovelos a mobilidade está normal, sem atrofias, cotovelo
direito normal, no esquerdo há leve dolorimento à palpação na topografia
do epicôndilo lateral. Manobra de Cozen negativa bilateral." (fl. 94).
Assim, tendo a perícia apontado queixa dolorosa da obreira, o
expert concluiu que o quadro causa apenas incapacidade parcial e
temporária para o labor, destacando expressamente que há "maior
dificuldade que a habitual para sua prática sem impedir seu exercício." (fl.
95 - grifei).
E esta situação fática, como é sabido, não dá ensejo ao
recebimento de nenhum benefício, nem mesmo ao auxílio-doença
almejado, que pressupõe a presença de incapacidade total para o labor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009639-95.2018.8.26.0292 -Voto no
5
Se a autora pode seguir trabalhando enquanto realiza o
tratamento conservador para sua lesão no cotovelo esquerdo (e para os
demais males degenerativos encontrados, mas considerados não
incapacitantes pelo perito médico), não há falar em incapacitação total.
Por fim, cumpre registrar que os outros pontos do laudo não
foram objeto de impugnação e que a autora apela tratando apenas da lesão
em seu cotovelo esquerdo e seus efeitos jurídicos, passando sem
contrariedade as demais conclusões periciais.
Em suma, inviável a concessão de auxílio-doença almejado ou de
qualquer outro benefício acidentário (o que exigiria a comprovação de
lesão definitiva).
Por fim, o fato de a autora estar sem auferir rendimento há quase
dois anos não enseja a concessão de benefício de ordem acidentária.
Tampouco esta Corte possui competência para analisar a relação jurídica
existente entre a autora e sua empregadora, que supostamente impediu seu
retorno ao labor remunerado. Cabe à parte interessada buscar as medidas
que entender cabíveis perante a Justiça competente.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator